Tribunal: TJSP
Processo: 2276922-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
da antes da impetração. Ausente interesse de agir, nesse capítulo, portanto. Pretensão de progressão ao regime aberto, sob o argumento de que estão preenchidos os requisitos legais. Questão atinente à fase de execução que deve ser discutida em recurso próprio. Não verificada, ademais, a existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de ofício. Ordem não conhecida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2276922-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21a Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Sérgio Coelho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Habeas corpus. Alegação de constrangimento ilegal ante a permanência do paciente em regime fechado enquanto aguarda vaga em estabelecimento penal compatível com o regime intermediário. Remoção do paciente para estabelecimento adequado implementada antes da impetração. Ausente interesse de agir, nesse capítulo, portanto. Pretensão de progressão ao regime aberto, sob o argumento de que estão

Ementa:
Habeas corpus. Alegação de constrangimento ilegal ante a permanência do paciente em regime fechado enquanto aguarda vaga em estabelecimento penal compatível com o regime intermediário. Remoção do paciente para estabelecimento adequado implementada antes da impetração. Ausente interesse de agir, nesse capítulo, portanto. Pretensão de progressão ao regime aberto, sob o argumento de que estão preenchidos os requisitos legais. Questão atinente à fase de execução que deve ser discutida em recurso próprio. Não verificada, ademais, a existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de ofício. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2276922-06.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo
Voto no 44851 - R
1
Registro: 2020.0000082652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276922-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ISMAEL
SIQUEIRA NUNES e Paciente LUCAS DE SOUZA LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276922-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44851
HABEAS CORPUS No 2276922-06.2019.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 21a VARA CRIMINAL CENTRAL
PACIENTE: LUCAS DE SOUZA LACERDA
Habeas corpus. Alegação de constrangimento ilegal ante a
permanência do paciente em regime fechado enquanto aguarda
vaga em estabelecimento penal compatível com o regime
intermediário. Remoção do paciente para estabelecimento
adequado implementada antes da impetração. Ausente interesse de
agir, nesse capítulo, portanto. Pretensão de progressão ao regime
aberto, sob o argumento de que estão preenchidos os requisitos
legais. Questão atinente à fase de execução que deve ser discutida
em recurso próprio. Não verificada, ademais, a existência de
flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a
concessão da ordem de ofício. Ordem não conhecida.
O Dr. Ismael Siqueira Nunes, Advogado, impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LUCAS DE SOUZA
LACERDA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca desta Capital.
Sustentam, em resumo, que o paciente foi condenado à pena de
02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como
ao pagamento de 250 dias-multa, no piso legal, por incurso no art. 33,
caput, da Lei de Drogas. Assevera, entretanto, que o sentenciado encontra-
se custodiado no regime mais gravoso, sendo, ademais, indevidamente
transferido para o presídio de Franco da Rocha. Alega, mais, que o
paciente faz jus à progressão ao regime aberto, porquanto preenche os
requisitos legais exigidos para tanto. Anota, por fim, que o acusado é
primário e ostenta outros predicados pessoais favoráveis.
Pleiteia, assim, a imediata transferência do paciente à regência
adequada, bem como requer seja-lhe concedida a promoção ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276922-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
aberto.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 05/25).
Indeferida a liminar (fl. 27) e prestadas informações pela digna
Autoridade
apontada
como
coatora
(fls.
30/31),
que
vieram
acompanhadas de cópias do processo (fls. 32/60), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou, caso
conhecido, pela denegação da ordem (fls. 63/67).
É o relatório, em síntese.
Ao que é dado inferir das informações que constam do sistema
Intinfo, em 05/12/2019 o paciente foi incluído para cumprimento de pena
no CPP de Franco da Rocha, estabelecimento penal adequado ao
cumprimento de pena no regime semiaberto, antes, portanto, de
protocolizada a presente impetração (09/12/2019 - fl. 26).
Ausente, nesse aspecto, interesse de agir.
No mais, entendo que o “habeas corpus”, como é cediço, cabe
apenas nos limites de sua definição constitucional, ou seja, para a tutela
da liberdade física diante de constrangimento efetivo ou ameaça concreta.
Aliás, é matéria pacífica na doutrina e na jurisprudência que o remédio
heroico não se presta para a solução de questões que demandem exame
aprofundado de provas.
Também não é o writ via substitutiva de recurso expressamente
previsto na lei. Somente quando houver coação ilegal perceptível de plano,
sem necessidade de exame mais profundo de provas, é que caberá o
remédio heroico, caso contrário fugirá de sua alçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276922-06.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Destarte, a pretensão de concessão da progressão ao regime
aberto, ao argumento de que estão preenchidos os requisitos legais, deve
ser discutida no recurso cabível, que é o agravo em execução, adequado
para o exame da matéria, tal como expressamente previsto no art. 197 da
Lei no 7.210/84.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal, com sua autoridade
máxima, tem entendido que o desvirtuamento do habeas corpus tornou
sem sentido o princípio da exaustividade dos recursos no processo legal.
De fato, como bem enfatizou a Ministra Rosa Weber, quando do
julgamento do HC 104.045/RJ, em 21/08/2012, “De nada adianta a lei
prever um número limitado de recursos contra decisões finais ou
contra decisões interlocutórias se se entender sempre manejável o
habeas corpus”. Assim, no entender da eminente Ministra, “Admitir o
habeas corpus como substitutivo do recurso, diante de expressa
previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto
próprio, cujo manejo está á disposição do sucumbente, observados
os requisitos pertinentes. Em síntese, o habeas corpus é garantia
fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heróico, e seu emprego não pode
servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da
Constituição".
No mesmo sentido o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova
jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as
hipóteses do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível”
(HC n° 265.931/PE, Quinta Turma, Relator o Min. Campos Marques).
Apenas para que não fique sem registro, anoto que inexistem
elementos nos autos dos quais se possa aferir a presença dos requisitos
para a progressão ao regime aberto, circunstância que impossibilita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276922-06.2019.8.26.0000 -Voto no
5
concessão da ordem de ofício, não se vislumbrando, numa análise
sumária dos fatos, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder.
Nesse capítulo, o writ não se presta para o fim aqui pretendido, e
tampouco restaram demonstradas razões capazes de autorizar a
excepcional concessão de ofício da presente ordem.
À luz do exposto, não conheço da impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)